Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700061-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, em razão da documentação anexada aos autos, ID 32448427. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Augusto da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia, nos autos do processo n.o 0700177-76.2022.8.07.0002, que indeferiu pedido de liminar para que o agravado Banco de Brasília suspenda os débitos automáticos em sua conta, oriundos de empréstimos contratados, assim como a limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida. Argumenta o agravante que é servidor público militar e contraiu alguns empréstimos com as seguintes instituições financeiras: Santander, Banco de Brasília (cartão de crédito), Banco de Minas Gerais e Banco Bradesco. Informa que possui empréstimos bancários e valores referentes a pensão alimentícia deduzidos em seu contracheque, além do débito do cartão de crédito do Banco de Brasília sobre o líquido existente em sua conta corrente; e que após os débitos das instituições financeiras em seu contracheque o BRB está fazendo saques de 80% do que resta do seu salário, comprometendo deste modo sua subsistência e de sua família. Requer liminarmente a reforma da decisão determinando a suspensão dos descontos ocorridos em sua conta corrente pelo agravado Banco de Brasília, determinando que este apresente o contrato realizado com referido Banco e a planilha detalhada dos pagamentos realizados, e no mérito requer o provimento do recurso. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o agravante ficará sem condições de prover a sobrevivência mínima da família, tanto psicologicamente e fisicamente. Sustenta como plausibilidade de seu direito, as provas e fatos anexados aos autos, que revelam que o agravado não possui limites e parâmetros para efetivar descontos relativos a empréstimos em sua conta bancária. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Os contracheques do agravante anexados aos autos apontam considerável número de desconto de parcelas relacionadas a empréstimos vários, tomados junto a diferentes instituições bancárias e desconto de parcelas relativas a pensão alimentícia. Deste modo o agravado Banco de Brasília não é o único credor que efetiva descontos, visando a quitação dos inúmeros débitos contraídos pelo agravante. No presente caso não se pode ter como valor total do salário do agravante o montante líquido estampado nos comprovantes de pagamentos, pois estas quantias já levam em consideração os descontos de empréstimos outros, tomados com as diferentes instituições bancárias mencionadas no presente recurso. Então, não há como aferir com segurança qual é o percentual real de descontos (relativamente ao total dos proventos) procedidos especificamente pelo agravado Banco de Brasília na conta corrente do agravante. Há que se ressaltar ainda, que as provas até aqui coligidas indicam que os descontos proporcionados pelo agravado Banco de Brasília não se referem a empréstimos consignados em folha de pagamento, pois acabam por ser efetivados diretamente em conta corrente, decorrentes de empréstimos e renegociações de dívida. Neste cenário, há de ser considerado que a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos proventos do correntista “NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE, CONTRAÍDOS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA PELO CORRENTISTA” (cito: acórdão 989927, 6a Turma Cível, julgamento em 25.01.2017). Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade dos contratos firmados entre as partes. De igual modo, em sede recursal, não foram trazidos elementos de prova suficientes a evidenciar a abusividade dos descontos realizados pelo Banco de Brasília conta do agravante. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo, assegurado o contraditório, para avaliar a legalidade das cláusulas contratuais questionadas pelo agravante e o exame do conjunto dos empréstimos tomados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito